Tribunal: TJDFT
Processo: 0742948-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0742948-72.2022.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VITOR MANUEL ANTONIO PONTES, SANDRA RIBEIRO MARTINS, WID HAROLD SHOOK AGRAVADO: LEANDRO SOUTO RIBEIRO, LEANDRO FERNANDES ADORNO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto pelos apelantes contra a decisão unipessoal que não conheceu da apelação, sob o fundamento de deserção (ID no 66512887). As agravantes alegam que o preparo foi devidamente recolhido, mediante guia gerada no sistema oficial do Tribunal, paga em espécie “na boca do caixa”, contando com autenticação mecânica. Aduzem que a autenticação é legível. Aduz a possibilidade de verificação administrativa do efetivo pagamento, consoante o art. 1.007, § 7o, do CPC, bem como refere que a guia consta como paga no sistema de custas. Requer a reconsideração da decisão ou a sua reforma pelo Colegiado, a fim de que a apelação seja conhecida. Com o agravo interno, anexam os documentos de IDs nos 67397672 e 67397673. O agravado Leandro Fernandes Adorno apresentou contrarrazões pelo não provimento do agravo interno (ID no 69188600). A intimação pessoal de Leandro Souto Ribeiro restou frustrada (IDs nos 72337812 a 72402372). Intimados, os agravantes se manifestaram no sentido que o segundo agravado seja considerado revel, ou que seja considerada válida a intimação enviada ao endereço do qual se mudou sem comunicar ao Juízo, ou, ainda, a sua intimação por WhatsApp (ID no 72371245). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, assiste razão quanto à desnecessidade de intimação pessoal do segundo agravado, revel sem advogado constituído nos autos. Conforme o art. 346, do CPC, os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Logo, tendo sido devidamente publicado o despacho oportunizando a apresentação de contrarrazões ao agravo interno, e não comparecendo o interessado para ingressar no processo no estado em que se encontra, são desnecessárias outras diligências a este respeito. Quanto ao mérito do agravo interno, igualmente assiste razão aos agravantes. A guia de pagamento das custas conta com autenticação mecânica da rede bancária, a qual é suficientemente legível (ID no 66418942). Ademais, eventual dúvida quanto ao efetivo pagamento se encontraria suprida pelos documentos de IDs nos 67397672 e 67397673, oriundos do sistema Sistjweb, demonstrando a liquidação regular da guia de preparo e o seu status registrado como “pago”. Dessa forma, reconsidero a decisão de ID no 66512887, afastando a conclusão pela deserção. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos para julgamento do mérito do apelo. Publique-se. Brasília, DF, em 3 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator